Tribunal: TJDFT
Processo: 0000203-37.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. Não há que se falar em excesso de linguagem se a fundamentação exarada pelo douto Juízo “a quo” não excedeu os limites de sua atuação, restringindo-se a apresentar argumentos para apontar a materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como para a manutenção da qualificadora, isentando-se de realizar qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos.

2. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio do “in dubio pro societate”. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto à qualificadora, correta a decisão que pronuncia o réu.

3. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos, em que os depoimentos da vítima e das testemunhas evidenciam, ao menos neste juízo de admissibilidade, que a tentativa de homicídio ocorreu por motivo torpe (ciúmes).

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.